Tribunal: STF
Processo: ARE 862000
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS MILITARES DO ATUAL DISTRITO FEDERAL. DECRETO Nº 28.371/2007 E LEIS Nº 10.486/2002 E Nº 12.804/2013. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.



    1. O reajuste instituído pelo Decreto nº 28.371/2007 e sua extensão aos servidores inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal, quando sub judice a controvérsia, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR/PENSIONISTA DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. ART. 65 DA LEI 10.486/2002. VINCULAÇÃO AO REGIME REMUNERATÓRIO DOS MILITARES DO ATUAL DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DE REAJUSTE DO SOLDO DE ACORDO COM O ANEXO III DO DECRETO 28.371/07. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE UMA SIMPLES ANTECIPAÇÃO DA REMUNERAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/07, MAS SIM UM EFETIVO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA PARA ESTENDER À AUTORA OS BENEFÍCIOS DO DECRETO 28.371/2007. PEDIDO PROCEDENTE.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.